Tribunal: STF
Processo: HC 251229
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE MOEDA FALSA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO DE NULIDADE E ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE VIOLAÇÃO DO SIGILO DE CORRESPONDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA.



    1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 



    2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    3. Para dissentir dos fundamentos adotados e acolher a pretensão defensiva de ilicitude das provas ante a alegada violação do sigilo de correspondência, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido